Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-25.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702985-25.2020.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MARIA DO PRADO MARQUES D E S P A C H O Nada a prover. Mantenha-se o processo pautado para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator